Tribunal: TJES
Processo: 0002192-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL NÃO LIQUIDADA INTEGRALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO –DESPESA EMPENHADA- GLOSA INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO PROVIDO.

1. Restou incontroverso que o valor total da NF 5345 estava empenhado e pronto para ser liquidado em sua integralidade, mas acabou sendo parcialmente quitado, em razão da prestação dos serviços ao Hospital São Lucas por sete dias no mês de julho/2017 atestada pelo Estado, restando o valor residual de R$ 264.313,72 glosado pela administração pública estadual, sem que se apresentasse o processo administrativo da retenção e sem prévia comunicação ao contratado, em violação aos postulados administrativo-constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, e ao próprio contrato.

2. Independentemente da ausência de ordens de serviço escritas ou da ausência de formalização da realocação do pessoal vinculado à cooperativa de anestesistas recorrente, esta demonstrou com elementos suficientes que, de boa-fé, prestou efetivamente os serviços aos hospitais da rede pública estadual, no mês de julho de 2017, quando ainda vigia o contrato assinado pelas partes, sendo credora do valor glosado indevidamente.

3. Nos termos da jurisprudência já pacífica do STJ, ainda que irregular ou nulo o contrato ou ato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, pois se houve prestação de serviços que se reverteram em benefício da Administração, e mesmo tratando-se de autorização verbal, devem ser pagos, notadamente se a contratada não incorreu com culpa e má-fé, como na hipótese.

4. Tratando-se de condenação judiciária de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E, na forma disposta em tese vinculante do Tema nº 905 o c. STJ, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o quantum debeatur.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação monitória, rejeitando os embargos opostos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a cooperativa apelante que participou de licitação na modalidade pregão eletrônico de nº 104/2016, cujo objeto era a contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços médicos de anestesia para o Hospital São Lucas, e na data de 29/07/2016 firmou o contrato nº 212/2016 com o Hospital São Lucas - HSL, iniciando a prestação dos serviços contratados junto ao hospital. Narra que, no mês de julho de 2017, o hospital foi fechado para uma reforma, e os profissionais que ali trabalhavam foram realocados para diversos hospitais para que continuassem prestando os seus serviços até o final do contrato pactuado; e sem qualquer justificativa plausível, o requerido não efetuou o pagamento integral da nota fiscal nº 5345, pagando apenas sete dias trabalhados, com glosa indevida do montante de R$ 264.313,70 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta centavos), que ora pleiteia o pagamento.

Em seguida, o Apelado apresentou embargos monitórios às fls. 357/362, por meio do qual o Estado do Espírito Santo alegou: a) a inexistência de documento que comprove a existência de empenho prévio que permitisse a liquidação; b) inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a obrigação, requer sejam os juros de mora calculados a partir da citação, e de acordo com os percentuais da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97). Já em relação à correção monetária, requer seja calculada com base no IPCA.

Às fls. 370, a Apelante apresentou impugnação aos Embargos, sustentando, em síntese, que “após breve consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo, é possível observar quadro demonstrativo, que se refere ao vínculo entre as partes integrantes do presente litígio, a existência de notas de empenho, bem como a liquidação referente aos meses glosados”, e requereu ao juízo fosse o réu intimado para apresentar as notas de empenho 2017NE00003, 2017NE00184, e 2017NE00604, bem como, as notas de liquidação 2017NL00118 , 2017NL00232, 2017NL00398, 2017NL00397, 2017NL00521, 2017NL00601,2017NL00230,2017NL00837, 2017NL00840.

Alega a apelante que o Apelado apresentou documentos diversos, sem relação com o caso em tela, mas mesmo assim, na sentença, o julgador de piso acolheu os embargos, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Assim, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto, ao seu ver, houve descumprimento da intimação judicial, tendo o apelado juntados documentos diversos sem relação com a causa, mas o juízo singular, não se ocupou em promover o saneamento do feito, deixando de delimitar as questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e, também, de definir a distribuição do ônus da prova, e por consequência, não viabilizou às partes a produção de provas, a despeito de expresso requerimento neste sentido formulado pela Apelante na inicial e na impugnação aos Embargos Monitórios. Também pugna pela nulidade da sentença, por ausência de enfrentamento de seus argumentos. No mérito, propriamente dito, afirma que colacionou aos autos mais de 300 páginas de documentos, dentre eles: nota fiscal, contrato, memória de cálculo discriminada da atualização da dívida, escalas e relatórios de produção, boletins comprovando a realização da prestação do serviço de anestesia, empenhos, além de diversos e-mails, restando evidente a conclusão de que o serviço foi efetivamente prestado pela Apelante, de modo que o Estado deve pagar pelo serviço prestado, sob pena de clara configuração de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, devo rejeitar a nulidade aventada de cerceamento de defesa, a qual inexistiu na hipótese. Como relatado supra, a apelante pugnou em sua manifestação aos embargos monitórios, para que o apelado carreasse aos autos provas relacionadas às notas de empenho e de liquidação que a mesma localizou no portal transparência do Estado e reproduziu aos autos (fls. 377/389). Tal pedido foi acolhido, e o ente estatal foi intimado, apresentando documentos às fls.404/413.

Em seguida, a apelante foi intimada para se manifestar acerca dos documentos apresentados, o que fez, sendo proferida sentença em seguida. O pedido formulado em sua manifestação foi para que os documentos não fossem considerados, sendo presumidas verdadeiras suas alegações, inexistindo pedido formulado para produção de outras provas, além das já apresentadas.

A ação monitória é instrumento que visa a tornar mais célere a obtenção do direito da parte que alega existência de débito fundado em prova escrita sem eficácia executiva. Na primeira fase da referida ação, o autor deve apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo a fim de embasar sua pretensão de exigir o cumprimento da obrigação do devedor, cabendo ao juízo verificar os pressupostos processuais gerais e as condições da ação, bem como valorar o documento apresentado como prova da existência do crédito, com base na simples cognição sumária dos fatos.

Já a segunda fase do procedimento monitório tem início se a parte ré opuser embargos monitórios, e a partir de então, conforme o entendimento perfilhado pelo c. STJ, a ação passa a ser regida pelo rito comum, sendo permitido um juízo completo e definitivo sobre a existência do direito do autor, pois as partes poderão apresentar todos os meios de prova admitidos em direito, nos termos do art. 702, §1º, do CPC. (REsp n. 1.955.835/PR, Terceira Turma, DJe de 21/6/2022.).

Por oportuno, destaca-se que o art. 357, do CPC, determina que deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes; fixar pontos controvertidos; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373, do CPC, para que a parte não seja surpreendida ao final da instrução com a informação de que o ônus da prova era dela; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento. (ASSUMPÇÃO NEVES, Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único).

Todavia, quanto ao tema, a jurisprudência da Corte de Cidadania entende que
"não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
". (REsp 1.557.367/RS, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.681.460/PR, Terceira Turma, DJe de 6/12/2018; AgInt no AREsp 1.430.286/SP, Quarta Turma, DJe de 20/10/2022), sendo esta a hipótese.

Em que pese tenha sido facultado ao autor colacionar novas provas a contrapor aqueles produzidos pelo réu, o julgador a quo registrou na sentença o seguinte “a partir da análise dos documentos existentes nos autos, entendo que não é possível inferir a exigibilidade da dívida”, afirmando não ter vislumbrado provas da prestação dos serviços pelo contratado.

Foi a interpretação do julgador das provas carreadas aos autos, não significando que tenha havido cerceamento de defesa, ou que não existam elementos suficientes ao deslinde da lide, até porque todos os pedidos de apresentação de documentos suplementares, por ambas as partes, foram acolhidos, inexistindo nova postulação de produção de outras provas pela recorrente em sua última manifestação, após intimada previamente à sentença.

Tampouco há se falar na nulidade do decisum por deficiência de fundamentação, posto que uma leitura da sentença denota que o juízo enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao desfecho da controvérsia. Ademais, o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, tal como ocorreu na espécie.

Pelo exposto,
rejeito
a nulidade aventada.

Em relação ao cerne da controvérsia, já adianto que entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar prova escrita sem eficácia de título executivo e a efetiva prestação do serviço, a fim de embasar sua pretensão de exigir o cumprimento da obrigação do devedor, sem que este tenha apresentado elementos que reputo suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações autorais.

Conforme se infere dos autos, a Apelante colacionou como elementos de prova:
nota fiscal
n° 5345
, referente aos serviços prestados no mês de
JULHO/2017
, contrato, memória de cálculo discriminada da atualização da dívida, escalas e relatórios de produção, boletins de comprovação da efetiva prestação de serviços de anestesia, por data e local da prestação dos serviços, sendo estes assinados pelos próprios anestesistas cooperados.

A apelada em sua defesa, afirmou, muito genericamente, que inexistia documento que comprovasse a existência de empenho prévio que permitisse a liquidação, e de documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, haja vistas que os documentos juntados pela apelante foram unilateralmente produzidos, sem a validação do gestor do contrato.

Dessa forma, a parte autora foi instada a apresentar as notas de empenho do contrato, e a recorrente informou que, após consulta ao portal transparência do estado, conseguiu localizar as seguintes notas de empenho e liquidação relacionadas ao contrato em questão, anexando às fls.377/389 as informações encontradas:

- 09.01.2017 documento 2017NE00003 no valor empenhado de R$ 344.757,02

- 20.02.2017 documento 2017NE00184 no valor empenhado de R$ 2.068.542,00

- 16.10.2017 documento 2017NE00604 no valor empenhado de R$ 264.313,72

À fl.379 consta a seguinte informação no campo “descrição da despesa”: “
Liquidação da NF 05345 d 03.08.2017, referente as despesas com contratação de serviços médicos especializados em anestesiologia no HSL no período de julho/2017 (dias 01 a 07). A NF foi tirada no valor cheio, ou seja, valor de R$ 344.757,00. Entretanto, conforme informações do Diretor Técnico, os serviços foram prestados soment
e 07 dias do mês de julho de 2017. Assim, estaremos glosando a NF e pagando somente o valor proporcional aos 7 dias, o qual é de R$ 80.443,20. Também pagaremos e reteremos o valor integral do IRRF (1,5) que dá R$ 5.171,36, conforme destacado na NF. Contrato 212/2016 Coopanest”.

Em seguida, como se tratam de documentos sob a guarda do apelado, postulou a cooperativa para que este apresentasse as notas de empenho e de liquidação mencionadas. São elas: 2017NE00003, 2017NE00184, e 2017NE00604, bem como, as notas de liquidação 2017NL00118 , 2017NL00232, 2017NL00398, 2017NL00397, 2017NL00521, 2017NL00601,2017NL00230,2017NL00837, 2017NL00840.

Pedido acolhido pelo julgador de piso, e intimado o ente estatal, este não exibiu as referidas notas de empenho e liquidação.

Explicou que não localizou nenhuma ordem de realocação dos anestesistas vinculados à recorrente para outra unidade, tampouco registros de escalas dos profissionais com homologação do coordenador contratante, inexistindo evidências de prestação de serviços (fl.394) que, se prestados, foram por atos voluntários. Em seguida, o Estado acostou documentos que demonstram pagamento de Notas Fiscais emitidas anteriormente à NF ora cobrada (fls.405/413).

Incontroverso, portanto, que o valor total da NF 5345 estava empenhado e pronto para ser liquidado em sua integralidade, mas acabou sendo parcialmente quitado, em razão da prestação dos serviços ao Hospital São Lucas por sete dias no mês de julho/2017 atestada pelo Estado, restando o valor residual de R$ 264.313,72 glosado pela administração pública estadual a pedido de um “Diretor-Geral”, sem que se apresentasse o processo administrativo da retenção aos presentes autos, por inexistir evidências da prestação dos serviços ao São Lucas, após seu fechamento.

Entretanto, de acordo com a cláusula 5.11 do Contrato anexado, a recorrida deveria comunicar previamente a contratada sobre eventuais glosas aos valores constantes das faturas de pagamento, mas a recorrente afirmou em sua exordial não ter recebido nenhuma comunicação, fato sequer contestado pelo Estado.

A glosa ou retenção é instrumento associado ao exercício da função de controle que se coloca à disposição da Administração nas hipóteses em que se constatar irregularidade por parte do contratado, sendo prevista, por exemplo, na Lei 8.666 /93 como consequência da rescisão unilateral do contrato, a fim de ser ressarcida dos prejuízos que lhe foram causados (art. 80, IV), bem como para satisfação do valor da multa que exceder ao valor da garantia prestada (art. 87, § 1º), precedida de cientificação do direito glosado, como inclusive, consta do contrato.

Determinada a glosa ao alvedrio dos princípios da ampla defesa e contraditório, reconhece-se a ilegalidade do ato perpetuado pela autoridade coatora, afinal, poderia a discussão ora travada judicialmente ter sido resolvida na seara administrativa. À propósito, cito:

Mandado de segurança. Procedimento administrativo.
Aplicação de glosa contratual, sem oportunidade de defesa. Inobservância do devido processo legal. Cerceamento de defesa. Direito líquido e certo
. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos. (TJ-SP - APL: 10298038520198260053 SP 1029803-85.2019.8.26.0053, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 06/11/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE RECURSAL. GLOSAS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
1. É ilegal a glosa efetuada administrativamente sem a observância do contraditório e ampla defesa.
2. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. (TJ-DF 07035590520178070018 DF 0703559-05.2017.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“(...).
Na hipótese, a glosa apontada foi verificada no âmbito administrativo, sem que fosse oportunizada a manifestação da agravante/impetrante, na condição de contratada, que foi comunicada apenas quando já decidido pela agravada
. De igual forma, o valor se mostra expressivo e ao ser descontado, sobre o pagamento dos serviços que estão sendo atualmente prestados pelo consórcio de empresas, poderá acarretar impacto financeiro imediato no pagamento de suas despesas mensais, inclusive, como alegado por ela, no pagamento de seus funcionários. (TJ-RS - AI: 51568756820218217000 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 18/11/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

Na bastasse, na hipótese, a recorrente explica, que no início de julho, em 08.07.2017, o Hospital São Lucas foi fechado para reformas, e seus médicos anestesiologistas foram realocados para trabalharem em outros hospitais da rede pública estadual, como o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o Dório Silva, o Hospital Estadual de Vila Velha (HEVV), o Hospital Antonio Bezerra de Farias e o Hospital e Maternidade Alziro Bernadino (HIMABA).

Em que pese inexistir nos autos ordens de serviços emitidas pela SESA ou por tais nosocômios, autorizando a prestação dos serviços dos anestesiologistas em outras unidades do estado, como alega o recorrido, lado outro, não se pode ignorar que o contrato firmado por ambas as partes tinha
vigência de 12 meses entre 29.07.2016 a 29.07.2017
, e o recorrido não apresentou nenhum termo de distrato ou de rescisão, pondo término à relação jurídica, que somente viria a se encerrar no final de julho de 2017.

Tampouco existe justificativa para a existência dos comprovantes de efetiva prestação dos serviços juntados às fls. 171/354, assinadas por cada anestesiologista, com data e local da prestação, onde se observa que os serviços foram prestados no São Lucas e nos outros nosocômios públicos citados, pertencentes à rede estadual (constando “convênio SESA”) nos demais dias do mês de julho/17, constando ainda o procedimento realizado, o horário, o paciente, códigos etc.

Tratam-se de
quase 350 boletins assinados por cada anestesista vinculado à Coopanest atestando à Cooperativa a prestação de seus serviços no mês de julho/2017,
principalmente, para o Himaba, o Hospital Dório Silva, o HINSG, o HEVV e o Antônio Bezerra de Faria, além do próprio São Lucas.

Além desses documentos, a recorrente apresentou e-mails encaminhando relatórios com as escalas dos anestesistas para julho/2017 recebidos por preposta do Himaba (fl.92), e por preposta da pasta de saúde do Estado (fl.93), como realizado no mês anterior não questionado nesta demanda (junho/17).

Portanto, independentemente da ausência de ordens de serviço escritas ou da ausência de formalização da realocação desse pessoal, a recorrente demonstrou com elementos suficientes que, de boa-fé,
prestou efetivamente os serviços aos hospitais da rede pública estadual,
no mês de julho de 2017, quando ainda vigia o contrato assinado pelas partes, sendo credora do valor glosado indevidamente.

Nos termos da jurisprudência já pacífica do STJ, ainda que irregular ou nulo o contrato ou ato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, pois se houve prestação de serviços que se reverteram em benefício da Administração, sendo estes autorizados ainda que informalmente, devem ser pagos, notadamente se a contratada não incorreu com culpa e má-fé, como na hipótese. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE,
NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...).

V. O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.106.476/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“(...). VI -
Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa
.” (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“(...) 4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que irregular o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.(...
)”
. (AgInt no REsp n. 2.100.660/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

“(...) IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.
(...)
”. (AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

No que concerne à correção monetária e juros de mora, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que é aplicável a
taxa Selic
, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória (AgInt no AREsp n. 1.325.685/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019); (AgRg no AREsp n. 572.243/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.); (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170298893, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008694-05.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023) .

Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. (...).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO.
1. (...).
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Sendo assim, tendo o contrato estabelecido o pagamento em até 15 (quinze) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente (cláusula 9.3 do contrato anexo), que foi em 03.08.2017, tenho que a data do vencimento restou previamente ajustada, razão pela qual incide o entendimento acima colecionado, e na hipótese é a data de 18.08.2017.

Portanto, tratando-se de condenação judiciária de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E, na forma disposta em tese vinculante do Tema nº 905 o c. STJ, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o quantum debeatur.

Por fim,
inverto
os ônus da sucumbência, devendo a parte apelada arcar com as custas e honorários devidos ao patrono da parte apelante, no percentual de 13% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para rejeitar os embargos à monitória, julgando procedente a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 264.313,70, observando-se os consectários da condenação na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002192-68.2019.8.08.0024

APELANTE:
COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO em razão da Sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pleito autoral.

O Magistrado “a quo” acolheu os embargos à monitória ao fundamento de que a parte autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso argumentando que há documentos comprobatórios acerca da efetiva prestação dos serviços contratados pelo Estado. Ressaltou de forma minuciosa:

“Em que pese inexistir nos autos ordens de serviços emitidas pela SESA ou por tais nosocômios, autorizando a prestação dos serviços dos anestesiologistas em outras unidades do estado, como alega o recorrido, lado outro, não se pode ignorar que o contrato firmado por ambas as partes tinha vigência de 12 meses entre 29.07.2016 a 29.07.2017, e o recorrido não apresentou nenhum termo de distrato ou de rescisão, pondo término à relação jurídica, que somente viria a se encerrar no final de julho de 2017.

Tampouco existe justificativa para a existência dos comprovantes de efetiva prestação dos serviços juntados às fls. 171/354, assinadas por cada anestesiologista, com data e local da prestação, onde se observa que os serviços foram prestados no São Lucas e nos outros nosocômios públicos citados, pertencentes à rede estadual (constando “convênio SESA”) nos demais dias do mês de julho/17, constando ainda o procedimento realizado, o horário, o paciente, códigos etc.

Tratam-se de quase 350 boletins assinados por cada anestesista vinculado à Coopanest atestando à Cooperativa a prestação de seus serviços no mês de julho/2017, principalmente, para o Himaba, o Hospital Dório Silva, o HINSG, o HEVV e o Antônio Bezerra de Faria, além do próprio São Lucas.

Além desses documentos, a recorrente apresentou e-mails encaminhando relatórios com as escalas dos anestesistas para julho/2017 recebidos por preposta do Himaba (fl.92), e por preposta da pasta de saúde do Estado (fl.93), como realizado no mês anterior não questionado nesta demanda (junho/17).

Portanto, independentemente da ausência de ordens de serviço escritas ou da ausência de formalização da realocação desse pessoal, a recorrente demonstrou com elementos suficientes que, de boa-fé, prestou efetivamente os serviços aos hospitais da rede pública estadual, no mês de julho de 2017, quando ainda vigia o contrato assinado pelas partes, sendo credora do valor glosado indevidamente”.

Após análise do feito, estou por acompanhar o voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, dar provimento ao recurso, rejeitando os embargos à monitória, julgando procedente o pedido formulado na ação monitória e, consequentemente, declarar constituído o título executivo.

É como voto.